Tribunal: TJDFT
Processo: 0732130-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732130-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RIBEIRO CAMPOS AGRAVADO: ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO RIBEIRO CAMPOS para reformar a decisão proferida na ação de imissão na posse ajuizada em seu desfavor pelo agravado ALEXANDRE NASCIMENTO BARBOSA, que deferiu a liminar para determinar a imissão do autor na posse do imóvel situado na Quadra 210, Conjunto J, Lote 17, Santa Maria/DF. O agravado informou que, em 25/10/2025, o agravante realizou a entrega voluntária das chaves do imóvel, juntando aos autos o respectivo termo (ID 77941964). O agravante foi intimado para se manifestar quanto à manutenção do interesse recursal, mas permaneceu silente. Verifica-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, diante da inutilidade prática do provimento jurisdicional pretendido. A entrega das chaves torna estéril a discussão acerca da legalidade da liminar de imissão na posse, configurando hipótese de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC, aplicável ao caso por analogia. Com efeito, autoriza o art. 932, III, do CPC que o relator não conheça de recurso quando prejudicado, como ocorre na espécie. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de objeto. Após a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator